Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-05.2024.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-05.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINO CLAUS - CPF: 192.065.859-91 (APELANTE), GIULIANO FERRETTI - CPF: 642.879.550-72 (ADVOGADO), JOZELI FERRETTI - CPF: 663.196.500-44 (ADVOGADO), PATRICIA ZIELKE DE ABREU - CPF: 027.981.630-80 (ADVOGADO), MARIA BERTICELLI CLAUS - CPF: 025.514.739-26 (APELANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0008-19 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – SAFRA FUTURA – INADIMPLEMENTO – MULTA CONTRATUAL DE 40% – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – QUESTÃO JURÍDICA – SENTENÇA
CITRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO PELO DEVEDOR – LEGITIMIDADE DA CREDORA ORIGINÁRIA PARA EXECUTAR MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCURAÇÃO VIGENTE – BOA-FÉ OBJETIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – ASSINATURA DIGITAL – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE – CERTIFICADO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – CULPA
IN ELIGENDO
– RESPONSABILIDADE DO MANDANTE PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ – PROVEITO ECONÔMICO – OPERAÇÃO TRIANGULAR – RECEBIMENTO DE VALORES DA CESSIONÁRIA – HIPERVULNERABILIDADE – IDOSO – CAPACIDADE CIVIL PLENA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO – MULTA COMPENSATÓRIA – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL USUAL NO AGRONEGÓCIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO ALEATÓRIO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – IMPRODUTIVIDADE DO SOLO – RISCO PREVISÍVEL – ACORDO COM TERCEIRO CESSIONÁRIO – OBJETO DISTINTO – QUITAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL – MULTA DEVIDA À CREDORA ORIGINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para o deslinde da causa.

A sentença que analisa todas as questões relevantes suscitadas nos embargos à execução não é
citra petita
, ainda que contrária aos interesses da parte.

A cessão de crédito realizada pelo próprio devedor em favor de terceiro, transferindo direitos que teria a receber pela entrega da soja, não retira a legitimidade da credora originária para executar a multa contratual decorrente do inadimplemento.

A contratação mediante procuração pública vigente, aliada à assinatura digital do cônjuge, confere legitimidade passiva aos executados, aplicando-se a teoria da aparência para proteger o terceiro de boa-fé.

A assinatura digital mediante certificado próprio, pessoal e intransferível, gera presunção de autenticidade e manifestação de vontade do titular.

O mandante que outorga procurações amplas e confia certificado digital ao mandatário responde perante terceiros de boa-fé pelos atos praticados, em aplicação do princípio da culpa
in eligendo
.

O recebimento de valores em operação triangular mediante cessão de direitos do contrato configura proveito econômico.

A idade avançada, por si só, não gera presunção absoluta de vulnerabilidade apta a anular contratos livremente celebrados, sendo necessária prova robusta de incapacidade cognitiva ou volitiva. A alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado não autoriza o reconhecimento da tese.

A multa compensatória de 40% sobre o valor inadimplido em contratos de safra futura mostra-se adequada e proporcional à natureza do negócio e aos riscos do agronegócio.

A teoria da imprevisão não se aplica aos contratos de compra e venda de safra futura, que têm natureza aleatória, sendo a improdutividade do solo risco ordinário e previsível da atividade agrícola.

O acordo celebrado com terceiro cessionário, quitando o valor principal que seria pago pela soja, não extingue a obrigação de pagar a multa à credora originária, tratando-se de objetos jurídicos distintos decorrentes do mesmo inadimplemento contratual.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000522-05.2024.8.11.0093

APELANTES:

LINO CLAUS E MARIA BERTICELLI CLAUS

APELADA:

USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINO CLAUS
e
MARIA BERTICELLI CLAUS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Feliz Natal/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Humberto Resende Costa
, nos autos dos Embargos à Execução opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000548-71.2022.8.11.0093, que julgou improcedentes os embargos opostos em face de Usimat Destilaria de Álcool Ltda., mantendo a execução de título extrajudicial fundada em compromisso de compra e venda de soja inadimplido, com multa contratual de quarenta por cento sobre o valor do contrato.

Nas razões do apelo Id. 331714926, os apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; alegam que a sentença seria
citra petita
por não ter analisado questões essenciais; defendem a ilegitimidade ativa da apelada por suposta cessão de crédito e a ilegitimidade passiva da apelante Maria por ausência de assinatura no contrato.

No mérito, argumentam que o título executivo seria nulo por vício de representação; que não tiveram conhecimento nem participação na contratação; que não obtiveram proveito econômico, que são idosos hipervulneráveis; que há excesso de execução quanto aos juros cobrados antes da citação; e que a multa de quarenta por cento seria abusiva e não deveria incidir em razão da improdutividade da terra arrendada.

Pedem o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença recorrida para que haja:
“2. O reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento citra petita, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução; 3. O julgamento de procedência, para declarar: o a ilegitimidade ativa da Usimat; a ilegitimidade passiva de Maria Berticelli Claus; o a nulidade do contrato de compra e venda de soja nº 290621F607; o e a inexigibilidade do título executivo; 4. A condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC”
(sic).

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 331714931, aduzindo a correção da sentença e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os apelantes peticionaram no Id. 332497896 trazendo cópia integral de acordo celebrado com a empresa SBK Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, homologado judicialmente na Comarca de Palotina, Estado do Paraná. Segundo informam, o acordo teria quitado integralmente o débito decorrente do Contrato nº 290621F607, o mesmo que embasa a presente execução, e sustentam que tal quitação tornaria impossível a cobrança pela Usimat, configurando
bis in idem
e reforçando a tese de ilegitimidade ativa da apelada. Alegam que o crédito teria sido cedido pela Usimat ao SBK Capital, que este ajuizou execução própria, que houve transação homologada judicialmente e que o débito foi integralmente pago, de modo que não subsistiria qualquer obrigação pendente passível de cobrança pela cedente originária.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Lino Claus e Maria Berticelli Claus contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Usimat Destilaria de Álcool Ltda., mantendo a execução de título extrajudicial fundada em compromisso de compra e venda de soja inadimplido, com multa contratual de quarenta por cento sobre o valor do contrato.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, alegam que a sentença seria citra petita por não ter analisado questões essenciais, defendem a ilegitimidade ativa da apelada por suposta cessão de crédito e a ilegitimidade passiva da apelante Maria por ausência de assinatura no contrato. No mérito, argumentam que o título executivo seria nulo por vício de representação, que não tiveram conhecimento nem participação na contratação, que não obtiveram proveito econômico, que são idosos hipervulneráveis, que há excesso de execução quanto aos juros cobrados antes da citação e que a multa de quarenta por cento seria abusiva e não deveria incidir em razão da improdutividade da terra arrendada.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa.

No caso, o magistrado de primeiro grau, após regular fase de saneamento e especificação de provas, indeferiu fundamentadamente a produção de prova testemunhal por se tratar de questão eminentemente jurídica, passível de solução mediante análise do acervo documental já constante dos autos.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para o deslinde da causa.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
É cabível a restituição de valores que foram transferidos de forma indevida a terceiros fraudadores.”
(N.U 1012458-98.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Tampouco se verifica sentença
citra petita
.

Com efeito, lendo a sentença recorrida observa-se que o magistrado sentenciante analisou todas as questões relevantes suscitadas nos embargos à execução, enfrentando expressamente as alegações de ilegitimidade ativa por suposta cessão de crédito, a representação da apelante Maria por procuração, a validade do título executivo, o excesso de execução e a proporcionalidade da multa contratual, sendo que o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses dos apelantes não significa omissão ou falta de fundamentação, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional com base na análise das provas e na aplicação do direito ao caso concreto.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa da apelada, a documentação dos autos demonstra de forma inequívoca que não houve cessão de crédito pela Usimat em favor da empresa SBK Capital.

O que efetivamente ocorreu foi operação inversa, na qual o próprio apelante Lino Claus cedeu à SBK os direitos que teria a receber da Usimat pela entrega da soja, conforme se verifica no instrumento de cessão de crédito juntado aos autos, no qual Lino figura expressamente como cedente.

Outrossim, o aditivo contratual firmado entre as partes apenas previu que o pagamento pela soja seria feito diretamente à SBK, a pedido dos próprios apelantes, para quitar débito anterior que estes mantinham com aquela empresa, tratando-se, portanto, de mera indicação de pagamento a terceiro, instituto jurídico completamente distinto da cessão de crédito.

Desta feita, a Usimat permaneceu como credora da obrigação de entrega da soja e, diante do inadimplemento, mantém legitimidade para executar a multa contratual prevista para essa hipótese, sendo que a circunstância de a SBK ter ajuizado execução própria em outra comarca não configura duplicidade, pois os objetos são distintos: a SBK executa o direito de receber o pagamento que lhe foi cedido, enquanto a Usimat executa a multa pelo descumprimento contratual.

No que tange à ilegitimidade passiva da apelante Maria, verifica-se que o contrato foi assinado em seu nome por Laércio Claus, filho dos apelantes, na qualidade de procurador, mediante procuração pública que se encontrava vigente à época da contratação.

Outrossim, verifica-se que a procuração somente foi revogada mais de um ano após a celebração do negócio jurídico.

Neste tear, a apelada, ao contratar, agiu com boa-fé objetiva, verificando a existência de instrumento procuratório público e válido, não lhe sendo exigível investigação minuciosa sobre a extensão exata dos poderes outorgados, frisando-se que a teoria da aparência protege o terceiro de boa-fé que confia na regularidade formal dos atos praticados por mandatário munido de procuração pública.

Ademais, o contrato foi também assinado digitalmente pelo apelante Lino, o que reforça a legitimidade de ambos os cônjuges para figurarem no polo passivo da execução.

De outra feita, a alegação de nulidade do título executivo por vício de representação não se sustenta.

O apelante Lino Claus assinou pessoalmente o contrato mediante
certificado digital próprio
, que é instrumento pessoal e intransferível, cuja emissão exige comparecimento presencial e identificação biométrica. A assinatura digital gera presunção de autenticidade e de manifestação de vontade do titular do certificado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA
– CESSÃO VOLUNTÁRIA DO CERTIFICADO DIGITAL – ANUÊNCIA TÁCITA DEMONSTRADA – REGULARIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
É intempestivo o pedido de sustentação oral apresentado após o prazo previsto nas normas regimentais, impondo-se o reconhecimento da preclusão.
Rejeitam-se as preliminares de ofensa à dialeticidade e à gratuidade da justiça quando o recurso enfrenta os fundamentos centrais da sentença e não se apresentam elementos robustos a infirmar a presunção de hipossuficiência.
No mérito,
a assinatura digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, goza de presunção de validade e eficácia jurídica, sendo inaplicável a alegação de nulidade do ato praticado com certificado digital do apelante, cuja posse e senha foram por ele voluntariamente entregues a terceiro.

Evidenciada anuência tácita do apelante, que tinha ciência da alteração contratual e não adotou medidas tempestivas para sua impugnação, não se configura vício de consentimento a justificar a nulidade do ato societário.
Ausente prova de conduta ilícita, tampouco restando caracterizados danos materiais ou morais, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.
Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”
(N.U 1006527-93.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

De outra feita, não há nos autos indício algum de que o certificado digital tenha sido fraudulentamente utilizado por terceiro ou de que o apelante não tivesse plena capacidade civil ao tempo da contratação, de modo que a alegação genérica de que o certificado estaria com o filho e de que o apelante não sabia de sua existência não encontra respaldo probatório e contraria a lógica do sistema de certificação digital, que exige senha pessoal para cada utilização.

O fato de o endereço eletrônico cadastrado ser do filho não invalida a assinatura, tratando-se de mero dado acessório que pode ter sido informado para facilitar comunicações, mas que não retira a autoria e a responsabilidade do titular do certificado pelo ato praticado.

Ademais, depreende-se que os apelantes outorgaram ao filho Laércio sucessivas procurações com poderes amplos, confiaram-lhe o certificado digital e permitiram que este realizasse negócios em seus nomes, de tal modo que, ainda que se admita que Laércio tenha extrapolado os limites dos poderes que lhe foram conferidos ou que tenha agido em benefício próprio, os apelantes respondem perante terceiros de boa-fé pelos atos praticados pelo mandatário, em aplicação do princípio da culpa
in eligendo
.

Ou seja, quem escolhe mal seu representante e lhe confere instrumentos para contratar deve arcar com as consequências dessa escolha perante aqueles que contrataram confiando na aparência de regularidade da representação. A responsabilidade dos mandantes perante terceiros não se confunde com eventual direito de regresso contra o mandatário que abusou dos poderes, matéria que deve ser discutida em ação própria.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE TAMBÉM DECLARA, EX OFFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA DE UMA DAS PARTES – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS NESTE PONTO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – MÉRITO –
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E COMPROMISSO DE DÍVIDA FIRMADA POR EX-SÓCIO MUNIDO DE UMA PROCURAÇÃO PÚBLICA CONFERINDO-LHE PODERES AMPLOS E IRRESTRITOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL E BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
Nos termos do que preconiza o art. 1.010, II, do CPC/2015, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença, sob pena do seu não conhecimento. As pessoas jurídicas expressam suas manifestações de vontade através de ações de seus representantes, evidenciando a
necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, que acredita no comportamento de um representante aparente, como um ex-sócio. Assim, uma vez verificado, no caso concreto, que a escritura pública de confissão e compromisso de dívida, e respectivo termo aditivo, foi formalizado por ex-sócio da empresa societária, munido de procuração pública outorgada por sócia majoritária da empresa, conferindo-lhe amplos e irrestritos poderes na administração da sociedade empresária, ainda que cessada sua validade, deve ser aplicada a teoria da aparência, que objetiva proteger e resguardar os interesses de terceiros de boa-fé das relações jurídicas que representam exterioridades enganosas
.”
(N.U 0000939-03.1998.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

“Apelação cível. Declaração de inexistência de débito.
Negócio realizado por empresas com vínculo familiar entre seus sócios. Teoria da aparência nas relações comerciais. Aplicabilidade.
Recurso desprovido. Quem procedeu de boa-fé, levado pela aparência de uma situação de estado, deve ter assegurado o direito de percepção por material entregue.”
(TJ-RO – AC: 00038458720158220014 RO 0003845-87.2015.822.0014, Data de Julgamento: 04/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 3. O Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, reconheceu a boa-fé dos adquirentes, considerando válido o negócio jurídico celebrado.
4. A revisão do julgado exigiria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1698175/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

De outra feita, a tese de ausência de proveito econômico também não se comprova, isso porque os documentos demonstram que o apelante Lino recebeu valores da empresa SBK em operação de crédito na qual cedeu os direitos do contrato firmado com a Usimat como forma de pagamento. Há comprovante de depósito em conta bancária do apelante.

Ainda que os valores não tenham sido recebidos diretamente da Usimat, houve proveito econômico na operação triangular estruturada pelos próprios apelantes, que obtiveram crédito junto à SBK mediante a cessão dos direitos decorrentes do contrato com a Usimat.

Ademais, a circunstância de a conta bancária indicada no contrato ser movimentada pelo filho não exime os apelantes da responsabilidade, pois foram eles que autorizaram a abertura da conta mediante procuração e que indicaram essa conta para recebimento dos valores.

De mais a mais, o argumento de hipervulnerabilidade fundado na condição de idosos com pouca instrução não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, isso porque não há indício algum de que os apelantes não são pessoas plenamente capazes para os atos da vida civil, não havendo nos autos qualquer laudo médico ou psicológico que ateste incapacidade cognitiva ou volitiva.

De fato, a idade avançada, por si só, não gera presunção absoluta de vulnerabilidade apta a anular contratos livremente celebrados, ainda mais no caso vertente, em que os apelantes foram assistidos pelo próprio filho durante toda a negociação, outorgaram-lhe procurações de forma consciente e voluntária em cartório, e não demonstraram ter sido vítimas de qualquer vício de consentimento como erro, dolo ou coação.

Desta feita, a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso e pelo Código de Defesa do Consumidor não alcança o ponto de invalidar automaticamente todo e qualquer negócio celebrado por pessoa idosa, sob pena de se negar a essas pessoas o exercício de sua autonomia e capacidade civil. Seria necessária prova robusta de que, no caso concreto, houve efetivo aproveitamento da condição de vulnerabilidade para impor condições abusivas ou prejudiciais, o que não se verifica nos autos.

No tocante ao alegado excesso de execução quanto aos juros cobrados antes da citação, a questão não foi demonstrada mediante apresentação de cálculo alternativo pelos apelantes, conforme exige a jurisprudência pacífica deste Sodalício, frisando-se que a mera alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstrativo que indique o valor correto e os parâmetros de cálculo, não autoriza o reconhecimento da tese.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. COTAS-PARTES NÃO INTEGRALIZADAS. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA LIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, referentes à cobrança de valores decorrentes de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 230.000,00, a ser pago em 60 parcelas mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre o débito executado e valores pagos a título de cotas-partes não integralizadas; (iii) determinar se o seguro prestamista contratado abrange situações de dificuldade financeira do segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §§3º e 4º do CPC/15, requisito não cumprido pelo embargante.
4. A compensação de valores depende da existência de créditos líquidos, certos e exigíveis entre as mesmas partes, conforme arts. 368 e 369 do CC, sendo impossível quando as cotas-partes não foram integralizadas e o credor do financiamento dessas cotas constitui pessoa jurídica distinta da cooperativa exequente.
5. O fato de ambas as instituições (Cooperativa de Crédito e Banco Cooperativo) integrarem o mesmo sistema cooperativo não afasta a autonomia jurídica das entidades, que possuem personalidades jurídicas e patrimônios próprios.
6. O seguro prestamista contratado possui cobertura específica para morte e invalidez permanente total por acidente, não abrangendo situações de dificuldade financeira do segurado, conforme documentação juntada aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §§3º e 4º do CPC/15.
2. É impossível a compensação quando as cotas-partes não foram integralizadas e o credor do financiamento dessas cotas constitui pessoa jurídica distinta da cooperativa exequente.
3. O seguro prestamista com cobertura específica para morte e invalidez permanente total por acidente não abrange situações de dificuldade financeira do segurado.-“
(N.U 1066680-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. CERTEZA E AUTENTICIDADE DEMONSTRADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO NÃO EXECUTADO. QUESTÃO PREJUDICADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA MORATÓRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução com fundamento no art. 917, §4º, I, do CPC, por ausência de planilha discriminada, e julgou improcedentes os demais fundamentos deduzidos na petição inicial, mantendo hígida a execução fundada em contrato particular de compra e venda de equipamentos e termo aditivo.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do sócio, cuja execução não foi proposta em seu nome pessoal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em matéria que os embargantes reputam técnico-contábil; (iii) saber se a ausência de subscrição por duas testemunhas no contrato e no termo aditivo compromete a executividade do título, nos termos do art. 784, III, do CPC; e (iv) saber se há excesso de execução pela inclusão de multa moratória não prevista contratualmente e pela alegada cumulação indevida de encargos.
III. Razões de decidir
3. A questão atinente à legitimidade passiva de Lídio Moreira dos Santos revela-se prejudicada, porquanto a execução foi proposta exclusivamente em face da pessoa jurídica, figurando o apelante nos instrumentos contratuais apenas como representante legal da empresa executada, sem que tenha sido incluído como devedor no polo passivo da ação executiva.
4. Não se configura cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa predominantemente sobre matéria de direito e de fato documental, perfeitamente aferível mediante exame dos instrumentos contratuais acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.
5. Embora o contrato de compra e venda possua apenas a assinatura de uma testemunha e o termo aditivo não possua nenhuma, em desconformidade com o requisito formal do art. 784, III, do CPC, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça admite a mitigação dessa exigência quando a certeza e a autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos.
6. No caso concreto, os instrumentos contratuais apresentam assinaturas e rubricas das partes envolvidas, descrevem com clareza o objeto da avença, o valor pactuado, as condições de pagamento e os demais elementos essenciais do negócio jurídico.
7. Os embargantes não contestam a existência da relação contratual subjacente nem a aquisição dos equipamentos, limitando-se a questionar aspectos formais do título e a metodologia de cálculo do valor exequendo, comportamento processual que evidencia o reconhecimento implícito da validade da obrigação.
8. Ausente qualquer impugnação à autenticidade das assinaturas apostas ou alegação de vício de consentimento, falsidade documental ou controvérsia quanto ao conteúdo dos instrumentos, o conjunto documental demonstra de forma inequívoca a existência da relação contratual, o inadimplemento da obrigação e a liquidez do crédito, de modo que exigir rigorosamente a subscrição por duas testemunhas configuraria excesso de formalismo incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito.
9. A multa moratória, assim como qualquer cláusula penal, não se presume, devendo estar expressamente pactuada no instrumento contratual. A análise dos instrumentos contratuais que lastreiam a execução revela inexistir cláusula prevendo multa moratória, configurando sua inclusão no cálculo do débito manifesto excesso de execução, nos termos do art. 917, §2º, I, do CPC.
10. Tratando-se a multa moratória de encargo cuja existência ou inexistência decorre diretamente da leitura do contrato — questão eminentemente jurídica e documental —, sua verificação prescinde da apresentação de planilha discriminada pelo embargante, não se enquadrando na hipótese do art. 917, §3º, do CPC, que exige memória discriminada quando a apuração do excesso depender de operações aritméticas complexas ou de divergências quanto à metodologia de cálculo.
11. Quanto aos demais fundamentos do recurso — alegação de abatimentos, cumulação indevida de encargos e fixação de termo inicial diferenciado —, os apelantes não se desincumbiram do ônus processual de apresentar memória discriminada e atualizada do valor reputado devido, conforme expressamente exigido pelo art. 917, §§3º e 4º, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença nesse tocante.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A questão atinente à legitimidade passiva de sócio que não integra o polo passivo da execução de título extrajudicial revela-se prejudicada, ante a ausência de objeto. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria jurídica e documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil. 3. A ausência de subscrição por duas testemunhas em contrato particular pode ser mitigada quando a certeza e a autenticidade da obrigação são aferíveis por outros meios idôneos constantes dos autos, inexistindo impugnação à autenticidade das assinaturas ou alegação de vício de consentimento. 4. A multa moratória não prevista contratualmente não pode ser exigida na via executiva, constituindo excesso de execução cuja verificação prescinde de apresentação de planilha discriminada pelo embargante, por se tratar de questão eminentemente jurídica e documental. 5. A alegação de excesso de execução por cumulação indevida de encargos e necessidade de abatimentos exige a apresentação de memória discriminada e atualizada do valor que o embargante reputa correto, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento da matéria."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 917, §§2º, 3º e 4º, I e II, e 784, III; CC, arts. 408 e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.027.863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.08.2023; TJMT, Apelação Cível 1003786-52.2024.8.11.0021, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1034390-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1037726-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível 0010312-10.2015.8.11.0040, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.”
(N.U 1045482-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

De todo modo, a multa contratual, por ter natureza compensatória e não moratória, é devida desde o inadimplemento, sendo
ex re
, independentemente de citação, podendo ser acrescida de correção monetária desde então. Os juros moratórios, se cobrados, devem mesmo incidir apenas a partir da citação, mas essa questão específica demandaria análise pormenorizada do demonstrativo de cálculo apresentado pela exequente, o que não foi adequadamente impugnado pelos embargantes.

De outra feita, a multa contratual de quarenta por cento sobre o valor do contrato não se revela abusiva ou desproporcional.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, em contratos de compra e venda de safra futura no agronegócio, a multa compensatória de quarenta por cento sobre o valor inadimplido mostra-se adequada e proporcional à natureza do negócio e aos riscos envolvidos. Percentuais dessa ordem são usuais no mercado e refletem o prejuízo efetivo do credor que, diante do inadimplemento, precisa adquirir o produto no mercado à vista por preço superior ao contratado, além de arcar com custos operacionais e eventual perda de negócios subsequentes.

A redução da multa contratual somente se justifica quando demonstrada manifesta desproporção entre o valor da penalidade e o prejuízo efetivo, o que não ocorre na hipótese, mesmo porque os apelantes não cumpriram absolutamente nada do contratado, deixando de entregar a integralidade da soja pactuada, o que autoriza a incidência plena da cláusula penal.

Por fim, não procede a alegação de que a multa não deveria incidir em razão da improdutividade da terra arrendada pelo filho dos apelantes, isso porque a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva não se aplicam aos contratos de compra e venda de safra futura, que têm natureza aleatória e nos quais as partes assumem conscientemente os riscos inerentes à atividade agrícola.

A oscilação de preços, as variações climáticas, as pragas, as doenças da lavoura e a própria produtividade do solo são riscos ordinários e previsíveis do agronegócio, que são considerados pelas partes no momento da fixação do preço e das condições contratuais. Não se trata de evento extraordinário e imprevisível apto a romper a base objetiva do contrato.

A propósito:

“Direito Civil. Apelação Cível
. Contrato De Compra E Venda Futura De Soja.
Cláusula De WashOut. Multa Compensatória. Onerosidade Excessiva. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória proposta por produtores rurais visando à inexigibilidade da cláusula “wash out” e à redução da multa contratual de 40% para 10%, referente a contratos de compra e venda futura de soja não cumpridos na safra 2020/2021.
2. Pedido subsidiário de revisão contratual por onerosidade excessiva em razão da valorização abrupta da soja no mercado.
II. Questão em discussão
3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a validade e exigibilidade da cláusula de wash out sem comprovação de prejuízo efetivo; (ii) a possibilidade de redução da multa contratual com base na onerosidade excessiva ou no art. 413 do Código Civil.
III. Razões de decidir
4. A cláusula wash out tem natureza compensatória, representando critério objetivo e previamente pactuado para apuração de perdas e danos, sendo válida independentemente da demonstração de prejuízo efetivo (CC, art. 416).
5. A multa contratual de 40% não configura abusividade ou bis in idem, pois é cumulável com a cláusula compensatória quando expressamente pactuada.
6. Inexistência de evento extraordinário e imprevisível a justificar a revisão contratual ou a redução da penalidade com base no art. 413 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a cláusula de wash out que estabelece indenização pela diferença entre o preço contratado e o de mercado, ainda que não comprovado prejuízo efetivo, podendo ser cumulada com multa compensatória, desde que expressamente pactuada."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 408 a 416, 421, parágrafo único, 478.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1003034-16.2023.8.11.0086.”
(N.U 1012581-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA.
CLÁUSULA DE WASHOUT. PREFIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. ERRO DE FATO E DE DIREITO NA SENTENÇA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por SUELI MARILDE DENTI, reduzindo a penalidade contratual ao patamar de 10% sobre o volume inadimplido, ao fundamento de suposto adimplemento parcial e da abusividade da cláusula.
A execução originária funda-se em quatro contratos de compra e venda de grãos para entrega futura (soja e milho), cujo inadimplemento integral deu ensejo à cobrança do valor correspondente à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado (cláusula “washout”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em erro de fato ao considerar o adimplemento parcial de obrigação diversa (CPR) como cumprimento parcial dos contratos executados; e
(ii) estabelecer se a cláusula contratual de “washout”, que prevê o pagamento da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado, pode ser reduzida com fundamento no art. 413 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença baseia-se em premissa fática incorreta, ao confundir o adimplemento de uma Cédula de Produto Rural (CPR), negócio jurídico autônomo, com os contratos de compra e venda que lastreiam a execução. A prova dos autos demonstra o inadimplemento das obrigações executadas.
A decisão de primeiro grau também incorre em erro de premissa jurídica, ao tratar a cláusula executada como multa compensatória de 40%, sujeita à redução equitativa, quando na realidade se refere à cláusula “washout” — prefixação de perdas e danos decorrente da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data prevista para a entrega.
A cláusula “washout” não tem natureza punitiva, mas indenizatória, representando a recomposição do dano efetivo suportado pela parte credora diante do descumprimento contratual. Por essa razão, não se sujeita à redução prevista no art. 413 do Código Civil.
A aplicação do art. 413 do CC pressupõe excesso manifesto e desproporcionalidade, o que não ocorre quando a obrigação reflete o dano real decorrente da oscilação de mercado — risco inerente ao negócio de commodities e livremente assumido por ambas as partes.
A invocação da teoria da imprevisão é improcedente, pois variações climáticas e de preços são riscos próprios da atividade agrícola e não configuram eventos imprevisíveis ou extraordinários.
A redução da obrigação contratualmente prefixada implicaria violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC), do pacta sunt servanda e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), premiando o inadimplemento e desequilibrando o contrato.
O acórdão adota precedentes do TJ-MT que reconhecem a validade da cláusula “washout” e sua natureza indenizatória, afastando a redução equitativa (Ap. Cív. nº 1000436-81.2022.8.11.0100; Ap. Cív. nº 1000161-78.2021.8.11.0000; Ap. Cív. nº 0018120-39.2018.8.11.0015).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Invertido os ônus sucumbenciais para condenar SUELI MARILDE DENTI ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, § 2º, CPC), devido à reforma integral da sentença e sua total sucumbência.
Tese de julgamento:
A cláusula contratual de “washout”, que prevê o pagamento da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data prevista para a entrega, tem natureza indenizatória e não se sujeita à redução equitativa do art. 413 do Código Civil.
O erro de fato na sentença, consistente em confundir obrigação de CPR quitada com os contratos executados, invalida o fundamento de adimplemento parcial.
A teoria da imprevisão não se aplica a contratos de compra e venda de safra futura, pois as variações climáticas e de mercado constituem riscos inerentes à atividade agrícola.
A redução da cláusula “washout” viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.”
(N.U 1000183-35.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Nestes termos, o agricultor que contrata a venda antecipada de safra futura não pode invocar a frustração da colheita como motivo de exoneração do cumprimento do pactuado, pois esse é precisamente o risco que assume ao celebrar contrato aleatório.

Ademais, a improdutividade alegada decorre de escolha do próprio filho dos apelantes, que arrendou determinada área sem verificar adequadamente suas condições, não podendo esse fato ser oposto à apelada, que contratou de boa-fé confiando no cumprimento da obrigação assumida.

Por fim, o acordo apresentado pelos apelantes não tem o condão de alterar a conclusão jurídica adotada neste julgamento.

Conforme já amplamente demonstrado nos autos e reconhecido na fundamentação deste voto, não houve cessão de crédito pela Usimat em favor do SBK Capital, mas sim cessão realizada pelo próprio apelante Lino Claus, que transferiu ao SBK os direitos que teria a receber da Usimat pela entrega da soja, conforme instrumento de cessão no qual Lino figura expressamente como cedente.

O acordo celebrado com o SBK Capital diz respeito exclusivamente ao crédito que foi objeto dessa cessão, ou seja, ao direito de receber o pagamento pela soja que deveria ser entregue, e não à multa contratual decorrente do inadimplemento dessa obrigação de entrega.

São objetos jurídicos completamente distintos: o SBK executava o direito de receber o pagamento que lhe foi cedido por Lino, enquanto a Usimat executa a multa compensatória prevista contratualmente para a hipótese de descumprimento da obrigação de entregar a soja.

A quitação do débito perante o SBK não extingue a obrigação de pagar a multa à Usimat, que permanece como credora dessa penalidade contratual em razão do inadimplemento dos apelantes.

Não há, portanto, bis in
idem
, duplicidade de cobrança ou ilegitimidade ativa, mas sim duas execuções com objetos distintos decorrentes do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento contratual: uma referente ao valor principal que seria pago pela soja (executada pelo cessionário SBK e quitada mediante acordo) e outra referente à multa pelo descumprimento (executada pela credora originária Usimat).

Portanto, a homologação do acordo em outro juízo não produz efeitos sobre a presente execução, que tem causa de pedir e pedido diversos, mantendo-se íntegra a legitimidade ativa da apelada e a exigibilidade do título executivo.

Portanto, a sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões postas nos embargos à execução, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte. O título executivo é líquido, certo e exigível, as partes são legítimas, não há vício que macule a validade do negócio jurídico e a multa contratual é devida nos exatos termos pactuados. Os embargos à execução foram corretamente julgados improcedentes, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo
MAJORO
a verba honorária devida pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da execução correlata, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. A fixação dos honorários recursais em quinze por cento sobre o valor atualizado da execução mostra-se adequada e proporcional à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado na elaboração de contrarrazões e ao grau de zelo profissional exigido, observando-se os parâmetros do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026